Tribunal: TJES
Processo: 0026029-32.2014.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026029-32.2014.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INADMISSÃO. REJEIÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. AUDIÊNCIA. NÃO COMPARECIMENTO. NOTIFICAÇÃO POSTERIOR. AUSÊNCIA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A leitura das alegações declinadas pelo recorrente e das constantes do comando sentencial revelam ter havido o contraponto que faz do recurso dialético, afinal, deste constou, em suma, que se pretende afastar a invocação do aviso de recebimento como prova suficiente da não cientificação tempestiva do reclamado para participação na audiência realizada perante o PROCON, resultando na manutenção da multa aplicada em razão do não comparecimento.
Preliminar de inadmissão rejeitada.

2. É dado ao PROCON, em virtude do poder de polícia inerente a sua natureza, impor multas administrativas quando observadas práticas vedadas que atinjam os consumidores.

3. Ocorre que o cotejo entre o conteúdo do termo de audiência e da juntada do aviso de recebimento informa que a notificação pertinente à audiência foi recebida pelo reclamado em 08/01/2010, data em que a audiência já havia ocorrido, pois realizada em 04/01/2010, não se podendo de tal contexto depreender observância, em sede administrativa, aos ditames do devido processo legal, contraditório e ampla defesa assegurados no artigo 5º, LV da Constituição Federal, além do teor do Decreto Municipal nº 11.738/03, que não corrobora a pretensão recursal de reconhecimento de validade de outras formas de cientificação da parte em sede administrativa (as quais, destaque-se, sequer tiveram sua realização demonstrada).

4.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar de inadmissão, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
00
26
0
29
-
32
.201
4
.8.08.03
47

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A

JU
I
Z: DR.
ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de apelação interposta em razão de sentença que acolheu os embargos à execução fiscal ofertados pelo ora recorrido, anulando o auto de infração nº 972/2010 (CDA nº 5620/2014).

Irresignado, sustentou o Município de Vitória, ora apelante, que “a informação lancada pelos Correios no AR colacionado à fl, 12 do Processo Administrativo objurgado não é dotada da mesma presuncão de veracidade do ato administrativo proferido pelo Procon Municipal de Vitória, que, vale registrar, tem por praxe notificar as empresas fornecedoras por diversos outros meios além da via postal, como por telefonemas, e-mails etc.., os quais não costumam ser registrados formal e expressamente nos autos em razão do volume de processos que tramitam e que são iniciados diariamente no referido órgão consumerista”. Em acréscimo, apontou caber à parte adversa o ônus quanto à desconstituição da certeza e liquidez da CDA, a qual deveria remanescer hígida.

A parte contrária arguiu a inadmissão do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade, o que passo a enfrentar.

PRELIMINAR
DE INADMISSÃO
: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

Afirmara o recorrido não superar o apelo o juízo de admissibilidade por concentrar-se no argumento de que o crédito público regularmente inscrito em dívida ativa goza de presunção de liquidez e certeza, deixando de atacar o principal fundamento sentencial, que seria a nulidade da notificação relativa à audiência à qual não se fez presente o reclamado, ensejando a aplicação da multa administrativa em questão.

A leitura das alegações declinadas pelo recorrente e das constantes do comando sentencial revelam, diversamente, ter havido o contraponto que faz do recurso dialético, afinal, deste constou, em suma, que se pretende afastar a invocação do aviso de recebimento como prova suficiente da não cientificação tempestiva do reclamado para participação na audiência realizada perante o PROCON, resultando na manutenção da multa aplicada em razão do não comparecimento.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, o que fora atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

Em trato meritório, registro não prosperar a irresignação.

Prefacialmente, com espeque no artigo 6º, inciso VII, c/c os artigos 56 e 57, do CDC, ressalto não haver dúvidas acerca da legitimidade do órgão de proteção consumerista para, no uso de seu poder de polícia fiscalizatório, atuar em defesa de direito individual de determinado consumidor, notadamente no que se refere à aplicação de multa decorrente de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

O compulsar dos autos, em especial os documentos que acompanharam a petição inicial, revela que por meio do processo nº 2291/2009 o recorrido foi autuado por prática infratora descrita no item 25 do grupo III, do anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/03 ("deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor").

Consta da decisão que “o fornecedor UNIBANCO, devidamente notificado via AR, conforme fls. 12, não compareceu à audiência de conciliação realizada no dia 04 de janeiro de 2009, fls. 11. Desse modo, uma vez concedido o contraditório e ampla defesa à reclamada, como determina o artigo 5°, LV, CF/88, e verificado que, tal garantia constitucional não foi exercida, restou claro sua desobediência para com este órgão”.

Ocorre que o cotejo entre o conteúdo de fls. 11 (termo de audiência) e 12 (juntada do aviso de recebimento) informa que a notificação pertinente à audiência foi recebida pelo reclamado em 08/01/2010, data em que a audiência já havia ocorrido, pois realizada em 04/01/2010, não se podendo de tal contexto depreender observância, em sede administrativa, aos ditames do devido processo legal, contraditório e ampla defesa assegurados no artigo 5º, LV da Constituição Federal.

Referida conclusão é reforçada pelo teor do Decreto Municipal nº 11.738/03, que não corrobora a pretensão recursal de reconhecimento de validade de outras formas de cientificação da parte em sede administrativa (as quais, destaque-se, sequer tiveram sua realização demonstrada). Confira-se:

“Art. 7º. Recebida a reclamação, o Subsecretário de Proteção de Defesa do Consumidor designará a data e hora para audiência de conciliação, para os próximos 15(quinze) dias, notificando as partes para comparecimento.

I - a notificação far-se-á:

a) pessoalmente ao reclamado, seu mandatário ou preposto;

b) por carta registrada com Aviso de Recebimento (AR).

II - quando o reclamado, seu mandatário ou preposto não puderem ser notificados pessoalmente ou por via postal, será a intimação feita por edital a ser afixado nas dependências da sede do PROCON Municipal de Vitória, pelo prazo de 10 (dez) dias e publicado pelo menos uma vez na imprensa oficial do Município.

[...]

Art. 9º. Para a audiência de conciliação as partes serão convocadas na forma deste decreto, devendo o mediador que a ela presidir lavrar o termo correspondente”.

Acertada, portanto, a sentença tal como proferida, razão pela qual, sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao apelo
.

Atento ao artigo 85, §11 do CPC, majoro a verba honorária em 1%.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR